Tribunal: TJDFT
Processo: 0722540-54.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO DA RÉ DESACOMPANHADO DE RAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO. CAUSA DE PEDIR. LIMITAÇÃO DA PARTILHA A VALOR CONFESSADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E DE SUAS BENFEITORIAS. PEDIDO JÁ CONCEDIDO NO VALOR MÁXIMO PLEITEADO.
A juntada de folha de rosto do recurso acompanhado de preparo é insuficiente para devolver o tema a instância revisora.
Ausentes as razões de recorrer, desconhece-se as impugnações e pedidos pretendidos pelo recorrente, impondo-se o não conhecimento do recurso.
O princípio da congruência vincula o juízo a não desviar dos pedidos na forma em que formulados na petição inicial.
Em que pese o autor formular pedido de partilha de benfeitorias, limitou sua participação à valorização do imóvel a quantia pré-estabelecida, que confessou ter desembolsado.
O fato de que a instrução demonstrou que o imóvel e as benfeitorias valem mais do que o esperado, não autoriza a modificação superveniente do pedido pelo autor, a fim de que a meação supere o valor confessado.